Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726488-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN, BONIFACIA FRANCISCA MENDES NETA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA, ANA MENDES DIAS SOUZA, JUCILENE BATISTA CARDOSO AGRAVADO: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelos agravantes para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. Brasília, 12 agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator